Tribunal: TJES
Processo: 5009948-13.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5009948-13.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DEVALCI BATISTA DE ARAUJO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO FRAÇÃO. ATENUANTES. CONFISSÃO E MENORIDADE. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 STJ. PEDIDO REVISIONAL JULGADO PROCEDENTE.

1. Prospera o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que a baliza
“circunstâncias do crime”,
foi fundamentada de forma genérica, e toda as outras circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu.

2. Inviável a diminuição da fração, para 1/6 (um sexto), das atenuantes da confissão e menoridade, conforme entendimento da Súmula nº 231, do STJ.

3. Revisão criminal procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
sem notas orais.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009948-13.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DEVALCI BATISTA DE ARAUJO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871, RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal, proposta por DEVALCI BATISTA DE ARAÚJO, condenado definitivamente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP), a pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, nos autos da ação penal nº 0000665-15.2001.8.08.0056, que tramitou na Vara Única de Santa Maria de Jetibá-ES.

Narra a denúncia que, no dia 16 de janeiro de 1992, na localidade de Garrafão, em Santa Maria de Jetibá-ES, o réu, em traição, efetuou disparos de arma de fogo, causando a morte da vítima, logo após saírem de um bar.

Aduz a defesa, que a sentença deve ser rescindida, com a redução da pena-base de 13 (treze) anos de reclusão, para o mínimo legal, uma vez que, a negativação da baliza ‘circunstância do crime’, não foi devidamente fundamentada. Subsidiariamente, pretende que, nas atenuantes da menoridade e confissão (art. 65, I e III, ‘d’, do CP), sejam aplicadas a fração de 1/6 (um sexto).

De fato, na fase dosimétrica do art. 59, do CP, o fundamento utilizado pelo Magistrado, para negativar referido vetor é genérico, eis que somente relatou que
“as circunstâncias do crime não lhe favorecem”
, deixando de justificar, com elementos concretos, o motivo da exasperação.

Sobre o tema, destaco precedente do STJ:

“(...) 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 2.043.194/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Em igual sentido, tem-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...)1.
É expressamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio o desfavorecimento de circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal com base em elementos genéricos, abstratos, e inerentes ao tipo penal.
(...)”

(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100200024436, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/03/2021, Data da Publicação no Diário: 15/03/2021

Nesta toada, a pena-base deve ser reduzida para o mínimo legal, já que todas as outras circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu.

Quanto ao pedido subsidiário, inviável a diminuição da fração, para 1/6 (um sexto), das atenuantes da confissão e menoridade, conforme entendimento da Súmula nº 231, do STJ
1
.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONA
L,
para fixar a pena-base, no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, tornando-a definitiva.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, conforme declaração de hipossuficiência constante no id 3523860.

É como voto.

1

- A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para julgar procedente o pedido revisional.
Acompanho o entendimento do E. Relator.